Tribunal: TJDFT
Processo: 0753162-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
1. De acordo com a inicial ID 22364658, o paciente interpôs recurso de apelação, parcialmente acolhido pela Eg. 1a Turma Criminal para reduzir a pena, mantido o regime inicial semiaberto (acórdão ID 22366962, pp. 280/290). Indeferida a liminar, o pronunciamento da Procuradoria de Justiça é pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação (ID 22696905). 2. A competência originária desta Corte é delimitada pelo disposto no artigo 8o, inciso I, alínea “b” e “c” da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I - processar e julgar originariamente: (...) c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal;” O presente habeas corpus foi impetrado em 21/12/2020. O acórdão foi prolatado pela Turma em 03/12/2020. Assim, como bem posto pela i. Procuradoria de Justiça, “não tem este egrégio Tribunal de Justiça competência para julgar Habeas Corpus contra Acordão de suas próprias Turmas”. Com efeito, pelo acórdão da apelação criminal (ID 22366962, pp. 280/290), a decisão promana da 1a Turma Criminal. Pelo exposto, constatada a incompetência desta Corte, inadmito, com base no artigo 89, III, do RITJDFT, o presente habeas corpus e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Des. Mario Machado Relator